Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712409-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VINCENTE BORTOLUZZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 2518884) que, nos autos da Liquidação movida por Vicente Bortoluzzi e Outro, indeferiu a impugnação do Agravante e homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. Alega o Agravante, em resumo, que o cálculo da dívida referente à Cédula de Crédito n.o 88/25244-2 não pode subsistir. Argumenta que o Perito efetuou cálculos com valores duvidosos, uma vez que ele mesmo admitiu que o extrato estava ilegível. Defende que o valor correto da dívida é R$ 9.798,88 (nove mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) e não o valor apresentado pelo Perito, de R$ 51.385,63 (cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Conforme bem pontuado na r. decisão agravada, as alegações do Agravante se basearam na informação do Perito, no sentido de que haveria partes do extrato da Cédula de Crédito ilegíveis. Deixou de considerar, contudo, que tal circunstância não impediu a realização do trabalho. Na verdade, o Perito Judicial destacou que a ilegibilidade de trechos do extrato foi superada pelas outras informações do documento (ID 88313637 do processo de origem). Registro que a instituição financeira, ao invés de fornecer subsídios que refutassem expressamente as conclusões do perito, juntou documento produzido de forma unilateral (ID 88313640 do processo de origem) e diverso daquele sobre o qual foi efetuado o trabalho pericial – a cédula de crédito (IDs 66396770 e 66396785 do processo de origem), fato que não passou despercebido na r. decisão atacada. Diante de tais circunstâncias, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. O periculum in mora também não se evidencia, pois, diante da ciência da submissão da matéria à esfera recursal, o d. Juízo de origem determinou que o andamento processual aguarde o julgamento do presente recurso (ID 90189211), o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo ao Agravante antes da análise da questão pelo órgão colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator